Tribunal: CARF
Processo: 10166.014168/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.014168/2007-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.032 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
PEDRO LEITE DE LUCENA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A
ORGANISMOS INTERNACIONAIS. UNESCO/ONU. PNUD. ISENÇÃO.
O REsp no 1.306.393/DF, recebido como representativo da controvérsia, nos
termos do art. 543-C do CPC, sedimentou o entendimento de que são isentos
do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a
serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores
no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD.
As decisões proferidas pelo STF e STJ, em sede de repercussão geral ou
recurso repetitivo, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF, ao teor do § 2o do art. 62 do Anexo II do
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 10.756,58, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos do exterior - DERC, no valor de R$
46.727,28, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando
na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 5.122,43 (fls. 16/19).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.014168/2007-48
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.032 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014168/2007-48

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-26.929, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSA (fls. 35/44):
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF, referente ao exercício 2005, lavrado por APRF da
DRF/Brasília/DF. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em
Reais)
Imposto Suplementar

5.122,43
Multa de Ofício (passível de redução)

3.841,82
Juros de Mora (cálculo até 30/11/2007)
1.792,33
Total do Crédito Tributário

10.756,58
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos do Trabalho Recebidos de Fontes no Exterior: omissão
de rendimentos do trabalho recebidos de Organismo internacional (Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD). Valor: R$ 46.727,28.
O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL, que foi
indeferida, conforme Resultado anexado à fl. 13. A ciência do Resultado da SRL
ocorreu em 13/11/2007, conforme documento de fl. 31.
Posteriormente, em 21/11/2007, o lançamento foi impugnado, em petição de fls. 01/12,
acompanhada dos documentos de fls. 13, na qual se alega, resumidamente, o quanto
segue:
Preliminarmente, por meio de transcrição dos artigos 43 e 45 do Código Tributário
Nacional - CTN, sustenta que a responsabilidade pelo pagamento do Imposto de Renda
Pessoa Física é da fonte pagadora ((Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD), independente de constar no contrato de trabalho que a
obrigação pela retenção do IRPF seria do contratado. Por conseguinte, os valores
recebidos são líquidos.
Ainda de forma preliminar, solicita a exclusão dos juros de mora e das multas cm
observância ao parágrafo único do art. 100 do CTN, pois acredita que se aplicam ao seu
caso os Pareceres Normativos no 17, de 06/04/1979 e 03, de 28/08/1996. Tais Pareceres
feitos em atendimento a consultas do PNUD esclarecem que não são abrangidos pela
isenção os funcionários recrutados no local e que sejam remunerados à taxa horária.
Situação diversa tem a contribuinte, posto que trabalhava de forma permanente para o
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD.
Relata que foi contratado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento -
PNUD, a fim de trabalhar com horário pré-estabelecido, sob subordinação hierárquica,
em labor não eventual e mediante o recebimento de salários fixos mensais. De acordo
com o previsto em convenções e acordos internacionais promulgado pelo Brasil, deveria
gozar de isenção de Imposto de Renda em virtude de trabalhar para Organismo
Internacional, mas, apesar de haver informado na Declaração de Imposto de Renda que
gozava de isenção, foi surpreendida com o lançamento.
A Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo
Decreto no 27.784, de 1950, dispõe no artigo V que os funcionários da ONU serão
isentos de qualquer imposto sobre salários e emolumentos recebidos das Nações
Unidas. Idêntica linha de raciocínio e adotada pela Convenção sobre Privilégios e
Imunidades das Agências Especializadas das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto
no 52.288, de 1963, que no art. 6o declara que os funcionários dos Organismos
Internacionais gozarão de isenções de impostos, quanto aos salários e vencimentos a
eles pagos pelas agências especializadas e em condições idênticas as de que gozam os
funcionários das Nações Unidas.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.032 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014168/2007-48

Defende, então, a supremacia dos tratados internacionais em relação à legislação
interna, por força do disposto no art. 5o, § 2o da Constituição Federal e nos artigos 96 e
98 do CTN e a aplicação das Convenções indistintamente aos funcionários estrangeiros
ou nacionais dos Organismos Internacionais.
A seguir, adota as razões contidas na decisão prolatada pelo Juiz Substituto da 19a Vara
Federal de Brasília/DF, o Dr. Juliano Taveira Bernardes, no processo no 99.9405-8, em
05/02/2001, transcritas na impugnação e resumidas adiante.
A fruição da isenção depende o contribuinte incluir-se dentre as categorias indicadas
pelo Secretário Geral da ONU (Seção 17 do art. V do Decreto no 27.784, de 1950);
enquadrar-se na conceituação de “funcionário da ONU”; e de determinar se é necessária
a veiculação de seu nome na lista periódica prevista no dispositivo.
O primeiro requisito foi cumprido com a Resolução no 76 da ONU, de 07/12/1946, que
outorgou os privilégios e imunidades mencionados nos artigos V e VII da Convenção
em tela a todos os membros do pessoal das Nações Unidas, à exceção daqueles
recrutados no local e que sejam remunerados à taxa horária, condições estas
cumulativas.
Foi cumprido, também, o segundo requisito ao se afastar a limitação dos privilégios e
imunidades previstos na Convenção daqueles que atendam ao art. 4.1 do Estatuto de
Pessoal da ONU, e considerar o conceito nacional de “funcionário". No direito pátrio, o
termo “funcionário" é de utilização exclusiva na definição de servidores públicos civis
e, portanto, a alusão a funcionários da ONU deve ser entendida como empregados da
ONU. O contribuinte atendeu a todos os requisitos necessários para a configuração de
uma relação de emprego, conforme estabelece o art. 3o da Consolidação das Leis
Trabalhistas - CLT.
Quanto à identificação das categorias dos funcionários a serem beneficiados com a
isenção, o Conselho de Contribuintes tem considerado ser inexigível do sujeito passivo
a produção desta prova. Ademais, a Resolução no 76, de 1946 já determinou as
categorias favorecidas com a isenção, logo a comunicação periódica e mera faculdade
deferida ao Secretário Geral da ONU e não requisito de gozo da isenção.
Assim, conclui que preenche todos os requisitos para a fruição da isenção.

Seu entendimento é corroborado por orientações emanadas pela Receita Federal,
contidas no Parecer CST no 717, de 06/04/1979 e nas perguntas 172 e 176 do Manual
Imposto de Renda Pessoa Física - Perguntas e Respostas/1995, transcritos. Colaciona,
também, excertos jurisprudenciais favoráveis à sua tese.
Por fim, solicita a declaração de insubsistência da Notificação de Lançamento e a
consequente inexigibilidade do credito tributário lançado.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, para manter o crédito tributário em litígio.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 17/10/2008 (fls. 47), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 05/11/2008, recurso voluntário (fls. 49/61), reportando-se e repisando as
alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
A autuação exige pagamentos à título de omissão de rendimentos sujeitos ao
recolhimento mensal obrigatório (camê-leão), auferidos por prestação de serviços.
Contudo, ocorre que esta não é a situação fática dos acontecimentos. O Recorrente é
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.032 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014168/2007-48

funcionário de organismo internacional, do qual o Brasil participa. Assim sendo, há
enquadramento perfeito nos moldes do art. 22, II do RIR/99.
A previsão legal que se verifica desde a edição da Lei n° 4.506/64 (art. 5°), até a Lei n°
7.713/88 (art. 30), foi reproduzida no art. 22 do RIR/1999, donde se conclui que outro
não era o objetivo da norma legal, senão o de isentar de recolhimento o imposto oriundo
do rendimento do trabalho percebido por Servidores de Organismos Internacionais.
Que prevalecem sobre a legislação pátria os tratados e as convenções internacionais das
quais o Brasil é signatário, tornando-se necessário o retomo à interpretação das
disposições da legislação internacional aplicável a matéria, amplamente destacada na
impugnação, para o perfeito entendimento da situação discutida nos autos.
As normas de direito internacional não traçam distinções entre as categorias de
funcionários – peritos de assistência técnica e agentes – para efeito da aplicabilidade das
disposições constantes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Agências
Especializadas.
O cerne da motivação da decisão recorrida está na necessidade de serem comprovados
dois fatos: o recorrente ser funcionário do organismo internacional e de ter sido
nomeado para a função, pois, segundo o julgador de primeira instância, a isenção de
impostos ocorre sobre salários e emolumentos recebidos por funcionários
nomeados da ONU. E daí conclui que a isenção atinge o funcionário brasileiro
pertencente ao quadro efetivo do organismo internacional.
O Recorrente comprovou nos autos o exercício permanente junto a organismo
internacional, fazendo jus a rendimentos mensais, seguro de vida em grupo, seguro
saúde obrigatório, jornada de trabalho entre outros, além de cumprir jornada regular de
trabalho, assina folha de ponto e está subordinada a hierarquia do organismo, somente
podendo gozar férias por período determinado autorizado pela chefia, restando mais do
que evidente a sua condição de funcionário do organismo internacional e o vínculo
empregatício.
A APLICABILIDADE DO ART. 23 DO RIR/1999
Fica, pois, definitivamente caracterizado que é isento o rendimento do trabalho
percebido por servidores de organismos internacionais de que o Brasil faça parte ou
mantenha acordo ou convênio, por força da legislação pertinente ao caso, e por força de
legislação complementar que a própria Receita Federal expendeu, segundo o Parecer
CST n° 897, de 31/10/1973, que analisando o art. 13, “b”, do RIR/66, reproduzido no
art. 15 do RIR/80 e no art. 23 do RIR/99, todos tendo como base legal o art. 5° da Lei n°
4.506/64.
O Parecer não estabeleceu que a isenção prevista na legislação “refere-se somente
a funcionários domiciliados no exterior”.
AS ORIENTAÇÕES DA RECEITA FEDERAL – OS PARECERES NORMATIVOS
Os Pareceres Normativos n° 717, de 06/04/1979, amplamente comentado na
impugnação e que foi elaborado em atendimento à consulta feita pelo Organismo
internacional denominado Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento/PNUD, e que se estende a todos os demais organismos internacionais,
como o mais recente, Parecer Normativo n° 03, de 28/08/1996, é no sentido de que não
são abrangidos pela isenção “os funcionários recrutados no local e que sejam
remunerados a taxa horária, condições essas cumulativas”.
Como se vê, os atos normativos da RFB não atribuem aos funcionários do organismo
internacional a conotação restritiva contida na referida decisão, e dão como tributáveis
somente os rendimentos auferidos pelos funcionários remunerados por ora trabalhada, o
que não é o caso em tela.
A PUBLICAÇÃO PERGUNTAS E RESPOSTAS
A pergunta n° 172 do ano de 1995, que reproduz orientação relativa aos servidores do
PNUD, também aplicável aos demais servidores de outros organismos internacionais,
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.032 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014168/2007-48

da ONU e de suas agências especializadas, que vinha se repetindo desde as publicações
anteriores, sempre de forma compatível com a legislação vigente.
Analisando os itens 02 e 03 da resposta, não restam dúvidas de que qualquer
contribuinte nas condições da Recorrente – contrato permanente e jornada de trabalho,
folha de ponto, recebimento de benefícios, férias regulamentares – se enquadraria no
item 02, pois o item 03 é destinado àqueles que não têm vínculos empregatícios, isto é,
trabalhador autônomo.
Observa-se que não há especificação de exigências a serem atendidas pelos funcionários
para gozo da isenção, como ter sido formalmente nomeado e integrar “lista” apresentada
pelo organismo internacional ao governo brasileiro, com decidido em primeira
instância.
De outra feita, o Parecer de n° 717/79, espanca as dúvidas de todas as demais
indagações que pudessem pairar sobre o tema. Ressalte-se que se trata de parecer da
CST, onde figura como interessado a Representação do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento do Brasil, acerca do tratamento tributário das remunerações
pagas aos funcionários da ONU, que pode e deve ser estendido a todos os servidores de
outros organismos internacionais que não somente o PNUD/ONU. No que tange ao
Acordo de Cooperação Técnica, o qual remete à Convenção sobre Privilégios e
Imunidades das Nações Unidas, a conclusão a que se chega é a extensão dos benefícios
a todos os membros do pessoal, o que mais uma vez vem em socorro do postulante.
Diante desse Parecer, a obrigação de elaborar a lista, na qual deveria conter o
nome do ora recorrente, é do Secretário Geral da ONU. Portanto, fazer prova
desta inclusão não cabe ao Recorrente.
Requer, ao final, a insubsistência da autuação, uma vez que os rendimentos
recebidos pelo Recorrente são alcançados pela isenção do imposto de renda da pessoa física.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos pagos por Organismos Internacionais (Derc):
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSA, que manteve
a autuação em face da omissão de rendimentos apurada em sede de processamento da
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.032 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014168/2007-48

DAA/2005, onde foram alterados os valores declarados de rendimentos tributáveis para R$
46.727,28, importando na apuração do imposto suplementar de R$ 5.122,43, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado, no que tange à
isenção dos rendimentos recebidos, por ter atuado no Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD).
Assim, passo ao cotejo da documentação constante dos autos em relação aos
fundamentos motivadores da autuação subsistente traçada na decisão recorrida (fls. 40/44):
Trata se de autuação de omissão de rendimentos recebidos de fonte situada no exterior
(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD). O contribuinte
impugna o lançamento, argumentando que faz jus à isenção do Imposto de Renda
incidente sobre os rendimentos auferidos do Organismo, haja vista atender aos
requisitos legais para o gozo do benefício fiscal.
Conforme será visto adiante, o contribuinte não se enquadra na categoria dos
funcionários do Organismo que gozam da isenção de Imposto de Renda sobre os
vencimentos recebidos, pela simples razão de não ser funcionário e sim técnico
contratado, de acordo com as normas legais vigentes e as provas dos autos.
(...)
Verifica-se que a isenção prevista no art. 5o da Lei no 4.506, de 1964 aplica-se
exclusivamente aos servidores de Organismos Internacionais domiciliados no
exterior, caso contrário, o parágrafo único do artigo estabeleceria a tributação de outros
rendimentos auferidos por pessoas domiciliadas no Brasil como residente no exterior, o
que seria um contra- senso.
Nenhum dos requisitos foi atendido pelo contribuinte, vez que não é servidor do
Organismo e tampouco reside no exterior.
Todavia, a legislação brasileira reconhece que a fonte da obrigação de conceder a
isenção é o tratado ou convênio internacional de que o Brasil seja signatário. Por tal
razão, mesmo a contribuinte não sendo beneficiada pela isenção prevista no art. 5o da
Lei no 4.506, de 1964, impõe-se a análise dos tratados e convenções internacionais
vigentes a fim de saber se a contemplam, de outro modo, com a isenção de Imposto de
Renda.
No caso em questão, os rendimentos foram recebidos do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento - PNUD, disciplinado pelo Acordo Básico de Assistência
Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a
Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto no 59.308, de
1966. Dispõe o artigo V do referido acordo: (...)
Visto que o PNUD confunde-se com a própria ONU, com relação aos seus funcionários,
aplica-se a Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Agências Especializadas das
Nações Unidas, adotada em 13/02/1946, por ocasião da Assembleia Geral das Nações
Unidas, e recepcionada pelo direito pátrio, por meio do Decreto no 27.784, de 1950, que
a promulgou.
(...)
A Convenção que rege o tema nada estabelece sobre qual deva ser o domicílio da
pessoa beneficiária da isenção, mas exige que seja ele funcionário da ONU,
distinguindo três classes de pessoas que trabalham para ONU: os representantes dos
Membros (artigo IV), os funcionários (artigo V) e os técnicos a serviço da ONU (artigo
VI), e que conste na lista elaborada pelo Secretário Geral, sujeita à comunicação
periódica aos Governos dos Estados Membros.
O nome contido na lista e a comunicação da mesma ao Governo são requisitos para o
gozo da isenção. Explica-se tal exigência pelo fato de nem todos os funcionários do
Organismo fazem jus ao privilégio, mas tão somente os funcionários internacionais
mais graduados, que necessitam de privilégios semelhantes aos agentes diplomáticos
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.032 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014168/2007-48

para o bom desempenho de suas funções. A determinação da categoria de funcionários
beneficiados com os privilégios cabe ao Secretário da ONU, a ser submetida à
Assembleia Geral e comunicada periodicamente aos Governos dos Membros (Decreto
n° 27.784, de 1950, art. V, Seção 18, letra “b").
Já para os técnicos que prestam serviços a estes Organismos, sem vínculo
empregatício, a isenção de impostos não foi arrolada dentre os privilégios e
imunidades a que têm direito (Decreto no 27.784, de 1950, art. VI, Seção 22).
(...)
A IN SRF no 73, de 1998 confirma a interpretação feita da Convenção, isto é,
rendimentos auferidos de Organismos Internacionais pelos residentes no Brasil estão
sujeitas tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório, exceto os recebidos
por pessoas físicas aqui residentes relacionadas nas listas enviadas à Receita
Federal pelos Organismos.
Por fim, cite-se a publicação denominada “Imposto de Renda Pessoa Física - Perguntas
e Respostas - 2005”, editada pela Receita Federal, que esclarece acerca do tratamento
tributário dos rendimentos auferidos pelos servidores do PNUD e das Agências
Especializadas da ONU (Perguntas no 137 e 138): (...)
Do exposto até aqui, podemos concluir que a isenção de impostos sobre salários e
emolumentos recebidos de Organismos Internacionais é privilégio concedido
exclusivamente aos funcionários, desde que atendidas certas condições, quais sejam: I)
devem ser funcionários do Organismo Internacional, in casu, enquadrar-se como
funcionário do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD; 2)
seus nomes sejam relacionados e informados a RFB por tais Organismos, como
integrantes das categorias por elas especificadas.
Não restam dúvidas, de acordo com as alegações e provas contidas nos autos, que o
contribuinte não pertencia ao quadro efetivo do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD, ou seja, não era funcionário do Organismo, tal como exigido
pela legislação que concede a isenção. Assim, podemos concluir que sua relação era
apenas contratual e, portanto, sem privilégios de natureza tributária, por falta de
previsão em Tratado ou Convênio Internacional.
(...)
Temos, então, que os rendimentos recebidos pelo contribuinte do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, decorrente da prestação de serviços
contratuais, não gozam de isenção do Imposto de Renda por falta de previsão legal, e
estão sujeitos à tributação mensal sob a forma de recolhimento mensal obrigatório
(carnê-leão) no mês do recolhimento, sem prejuízo do ajuste anual.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece prosperar.
Sobre o tema, tem-se que a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp no
1.306.393/DF, sob a relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao regime de
recurso repetitivo, proferiu a seguinte decisão, ao teor da ementa abaixo transcrita:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a
serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no
âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD. No
referido julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico
de Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.032 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014168/2007-48

Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ – de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional –, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.
Cabe salientar que o § 2o do art. 62 do Anexo II do RICARF, assim
expressamente determina:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
Portanto, não havendo incidência do imposto de renda sobre os rendimentos do
trabalho recebidos pelo Recorrente, contratado no Brasil para prestar serviços no PNUD –
importando inclusive tal decisão judicial, diga-se de passagem, com a revogação da Súmula
CARF no 39, pela Portaria no 3, de 09/01/2018, que apontava a natureza tributável dos
rendimentos autuados – resta indevida a tributação nos moldes de recolhimento mensal
obrigatório (carnê-leão).
Neste contexto, ancorado no conjunto probatório constante dos autos e aliado
sobremaneira ao entendimento judicial formado em sede de recurso representativo de
controvérsia, os rendimentos em comento deverão ser excluídos da base de cálculo do imposto
de renda, razão pela qual afasto e declaro insubsistente o crédito tributário apurado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar a tributação sobre os rendimentos recebidos no valor de R$
46.727,28, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2004, exercício 2005.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital